Tribunal: TJBA
Processo: 8085853-51.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8085853-51.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ROAN SAMPAIO DE SOUZA e outros (4) Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA APELADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO Advogado(s):NAYANA CRUZ RIBEIRO ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ENGENHEIRO JÚNIOR - MECÂNICO. EDITAL Nº 01 – TRANSPETRO/PSP – RH-2018.1. PRELIMINARES REJEITADAS. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PROVA DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PRESTADORES DE SERVIÇO QUE, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação ordinária proposta por candidatos aprovados no concurso da Transpetro para Engenheiro Júnior – Mecânica, que alegam preterição em razão da contratação de terceirizados durante a validade do certame. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a contratação de terceirizados pela Transpetro, durante a validade do concurso, configurou preterição arbitrária e imotivada; (ii) analisar se houve direito subjetivo à nomeação dos apelantes, aprovados fora do número de vagas previstas no edital. III. Razões de decidir 3. Não configurada prevenção de relator nem nulidade da sentença pela ausência de despacho saneador, pois não demonstrado prejuízo processual. 4. Candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito, somente convolada em direito subjetivo em hipóteses excepcionais (Tema 784/STF). 5. A contratação temporária ou terceirizada, prevista no art. 37, IX, da CF/1988, não configura, por si só, preterição de concursado, sendo necessário demonstrar que se tratou de substituição irregular para o mesmo cargo efetivo. 6. No caso, os contratos firmados tinham objeto diverso das atribuições do cargo de Engenheiro Júnior – Mecânica, não havendo prova cabal da existência de vagas e da preterição arbitrária alegada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "A contratação de terceirizados, por si só, não configura preterição arbitrária e imotivada de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas, sendo indispensável a comprovação de que os contratos tinham por objeto as mesmas atribuições do cargo efetivo, durante a validade do certame." ____________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, III e IX; CPC, arts. 355, I, e 370, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09/12/2015; STJ, RMS 55.253/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24/10/2017; TJBA, AI 8028563-47.2023.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, publ. 25/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8085853-51.2022.8.05.0001, figurando como apelantes ROAN SAMPAIO DE SOUZA E OUTROS e como apelado PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.